Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724835-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM RECORRIDO: CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. “( ) 6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.” (TJDFT. Acórdão 1662623, APC 07119864322018070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe 24/2/2023). 3. Na hipótese, dos três pedidos formulados na inicial, o autor/apelante logrou êxito em relação à rescisão contratual e restituição da quantia paga de R$ 250.000,00, tendo decaído do pedido relativo à indenização por danos morais. 3.1. Disto decorre não se poder definir a alegada sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86, caput, CPC) para o fim de condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação) na proporção de 30% pelo autor, e 70% pelo réu (art. 85, § 2o e do art. 86, do CPC), vedada a compensação. 4. “(..) a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o). ” () (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 4.1. Como, no caso, houve condenação, não há que se falar em outra forma de arbitramento dos honorários. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que “demonstrou de forma clara a existência de lesão aos seus direitos, uma vez que não dispõe de condições de realizar os depósitos sem comprometer a própria subsistência e a de seus dependentes, situação que se enquadra no disposto no art. 919, §1o, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação da multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no tocante à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028